Tribunal: TJSP
Processo: 2239589-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239589-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SUZANO, é agravado OTAVIO YURI ABE DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239589-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16145
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239589-83.2020.8.26.0000
COMARCA: Suzano
AGRAVANTE: Município de Suzano
AGRAVADA: Glaucileni Maria Batista dos Santos
MM. JUÍZA: Dra. Bruna Acosta Alvarez
VOTO No 16145
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Juros de mora que
devem incidir desde a data de elaboração do cálculo, até a
data de expedição do RPV. Questão decidida pelo STF no
RE 579.431/RS, com repercussão geral (Tema 96).
Inteligência do Art. 100, § 12, da CF. Precedentes. Decisão
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 70/74 que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou
a impugnação ofertada pelo Município, determinando que a correção
monetária tem incidência a partir da fixação dos honorários em R$
2.000,00, calculada pelo IPCA-E e os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado, pelos índices da caderneta de poupança. Sucumbente,
o Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor do débito.
Em razões recursais o agravante alegou, em resumo,
que (i) a decisão contraria o disposto na Súmula Vinculante no 17; (ii) não
cabe a incidência de juros de mora antes da data para o pagamento do
RPV; (iii) apresentou jurisprudência; (iv) pleiteou efeito ativo ao recurso
determinando a suspensão da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239589-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16145
3
Foi concedido efeito ativo ao recurso (fls. 80/81).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta (fls.
85/87).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer
ajuizada por Glaucileni Maria Batista dos Santos em face da Prefeitura
Municipal de Suzano, visando sua convocação e nomeação para o cargo
de ajudante geral, na vaga de candidato anteriormente convocado, que
desistiu do cargo.
O juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente.
Esta C. Câmara deu provimento ao recurso de apelação
da autora para julgar procedente a demanda. Foram arbitrados honorários
advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00.
Após o trânsito em julgado, o advogado da autora,
Otavio Yuji Abe Diniz, deu início à execução da verba honorária,
apresentando os cálculos de fls. 36.
Citado, o Município impugnou o valor afirmando que
não há incidência de juros de mora na verba executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239589-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16145
4
A magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação,
afirmando que os juros de mora são devidos a partir do trânsito em
julgado da ação. Contra esta decisão foi interposto o presente agravo.
O recurso merece provimento parcial.
Os juros de mora incidem sobre a verba honorária de
sucumbência, mesmo que não tenha sido expressamente fixada na
sentença. É o que dispõe o artigo 322, § 1o, do novo CPC:
Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a
correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive
os honorários advocatícios. (g. n.)
Esta regra também está consolidada na Súmula no 254
do STF, afirmando que incluem-se os juros moratórios na liquidação,
embora omisso o pedido inicial ou a condenação.
E em abril de 2017, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 579.431/RS, em sede de repercussão geral (Tema
96), com relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a tese no sentido de
que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Aduz o E. Ministro, em seu voto, que “enquanto
persistir o quadro de inadimplemento do Estado, hão de incidir os juros
da mora. Então, desde a citação termo inicial firmado no título executivo
até a efetiva liquidação da requisição de pequeno valor, os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239589-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16145
5
moratórios devem ser computados, o que, a toda evidência, compreende
o período entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição,
objeto de exame no presente extraordinário”.
No caso dos autos, necessário ressaltar que os cálculos
foram realizados pelo exequente em 25/07/2019 (fls. 36).
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
VOTO N. 4888/19 Embargos a execução fiscal. ICMS.
Fase de cumprimento de julgado. Decisão que julgou
extinta a execução de sentença (CPC, art. 924, II).
Pretensão de receber saldo remanescente a título de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
mediante
requisição de pequeno valor complementar. Possibilidade
de recálculo. Incidência da Lei n. 11960/2009 no cálculo
dos juros de mora, não da correção monetária, entre a
data da elaboração dos cálculos de liquidação e a
expedição do ofício requisitório (Tema n. 810 do STF).
Correção monetária com base no IPCA-E, posto que o
RPV foi expedido após 25.03.2015. Extinção afastada.
Recurso
provido
em
parte.

(g.
n.)
(AC
0002090-46.2017.8.26.0014, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. em
10/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
-
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR (RPV) - APLICABILIDADE DA TESE
FIXADA NO TEMA 96 STF - JUROS DE MORA NO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE
ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO E
A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - TEMA
No 810 STF - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE TER
POR BASE O IPCA-E, POIS O RPV FOI EXPEDIDO
DEPOIS DE 25/03/2015, DATA EM QUE FORAM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239589-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16145
6
MODULADOS OS EFEITOS DAS ADIS No 4357 E 4425,
SENDO MANTIDO O EMPREGO DA TR PARA FINS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA SOMENTE NOS CASOS EM
QUE JÁ HOUVESSE PRECATÓRIO EXPEDIDO

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA EM IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (g. n.) (AC
2001958-26.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. em 18/03/2019)
Execução de título judicial. Sentença que julgou extinta a
execução, com base no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, por reputar integralmente pago o débito.
Recurso do exequente buscando a inversão do julgado,
com consequente complementação do depósito judicial.
Admissibilidade em parte. Aplicação do IPCA-E no
tocante à atualização monetária desde a elaboração dos
cálculos até o efetivo pagamento, conforme modulação dos
efeitos das decisões prolatadas nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357 acerca da
aplicação do referido diploma legal em fase de
cumprimento de precatório/requisitório. Juros de mora
que devem incidir sobre a verba honorária advocatícia
entre a elaboração do cálculo e a expedição do RPV, bem
assim no prazo transcorrido entre o final do prazo da
requisição e o efetivo pagamento. Prosseguimento da
execução. Recurso parcialmente provido, determinando-se
o
refazimento
dos
cálculos.
(g.
n.)
(AI
1008587-78.2013.8.26.0053, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Aroldo Viotti, j. em 26/04/2019)
EXECUÇÃO.
Incidência
de
juros
no
"período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a
da requisição" (tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 579.431 tema 96). Insuficiência do
depósito realizado após ofício requisitório. Preclusão não
operada. Inexistência de renúncia tácita. Desnecessidade
de promoção de nova citação. Sentença que extinguiu o
processo, pela satisfação da dívida. Recurso provido. (g.
n.) (AC 0040529-26.2008.8.26.0602, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. em
19/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239589-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16145
7
Portanto, reformo em parte a r. decisão para determinar
o prosseguimento da execução, de modo que sejam refeitos os cálculos,
levando-se em consideração a incidência dos juros de mora no período
compreendido entre a elaboração da conta (25/07/2019) e a expedição do
RPV, ficando mantida quanto ao restante.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.

MARCELO SEMER
Relator